Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707334-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA RECORRIDA: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. PREÇO FIXO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. QUESTÕES EMINENTEMENTE DE DIREITO. EXECUÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA DE TERMOS ADITIVOS. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES EXTINTAS. SUPOSTOS ATRASOS EM PAGAMENTOS DE PARCELAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRAZOS ESTIPULADOS EM CONTRATO. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO. VENCIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. MORA NÃO COMPROVADA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA CONDUTA LESIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. ANÁLISE DO NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário das provas no processo e possui liberdade plena para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil tão-somente ao convencimento do julgador, que não é obrigado a produzir prova considerada inútil para tal fim ou meramente protelatória (art. 370, caput e parágrafo único e 371, do Código de Processo Civil). 2. Nos contratos de empreitada mista a responsabilidade pelos custos dos materiais, equipamentos e mão de obra recai sobre o empreiteiro, e, em se tratando de contrato a preço fixo, a obrigação do dono da obra se restringe ao preço ajustado, sem majoração, ainda que haja variação no valor dos salários e preços dos materiais, salvo se estipulada cláusula de reajuste ou renegociado o contrato. 3. A interpretação restritiva da quitação diz respeito à delimitação da obrigação da qual se dá a quitação, a fim de impedir que seus efeitos se estendam indevidamente à obrigação diversa, ou deixem de alcançar a totalidade do que é devido, o que não significa que, ausentes os requisitos do art. 320 do Código Civil, não haverá quitação. 4. Conforme estabelecido pelo legislador no parágrafo único do art. 320 do Código Civil, a quitação será considerada válida, ainda que ausentes os requisitos exigidos no caput do mesmo artigo, desde que de seus termos ou das circunstâncias restar demonstrado o pagamento da dívida. Dessa forma, nada impede que a quitação seja comprovada mediante qualquer forma idônea de prova, como é o caso da declaração de vontade registrada em instrumento particular, por meio de cláusula de quitação das obrigações afetas às partes que o subscrevem (arts. 107 e 212, inciso II, do Código Civil). 5. Em observância aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória, tendo o contrato sido celebrado de forma legal e válida, se torna lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica (pacta sunt servanda). 6. Da boa-fé objetiva decorre a compreensão de que o sujeito que, durante considerável lapso temporal, sendo titular de um direito, opta por não exercê-lo, mantendo-se inerte, de maneira injustificada e abusiva, fazendo com que a outra parte crie a expectativa de que o direito não mais seria exercido, estará renunciando tacitamente ao exercício de tal direito (suppressio). 7. A cobrança tardia dos encargos moratórios, após a execução do contrato, por si só, não se demonstra apta a caracterizar uma conduta que atraia a incidência da suppressio. Mesmo porque, os encargos moratórios, além de estarem previstos no contrato, são devidos por decorrência de lei, não havendo que se cogitar de sua não incidência diante de sua cobrança tardia, desde que observado o prazo prescricional, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. 8. A parte que busca reparação por danos materiais deve demonstrar em sua petição inicial a existência do dano, a conduta antijurídica do suposto autor do dano, e o nexo de causalidade entre tal conduta e o dano sofrido. Não especificada a conduta, tampouco comprovado o dano alegado, prejudicada a análise do nexo causal, e, portanto, impossível a caracterização da responsabilidade civil. 9. Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, porque imprescindível a realização de prova pericial contábil para averiguação dos prejuízos por ele suportados; b) artigos 320 e 114, ambos do Código Civil, sob o argumento e que o acórdão impugnado considerou como quitada a dívida, com base exclusivamente em cláusula de quitação genérica; c) artigos 371 e 428, inciso I, do CPC, 111 e 212, inciso III, do CC, alegando ausência de devida valoração das provas contidas nos autos; d) artigo 85, § 2o, incisos V e IV, do CPC, porquanto excessivo o valor fixado a título de honorários advocatícios. Aponta, em relação às letras “b” e “c” supra, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, sustenta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na letra “a”, do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 369, 320, 114, 371 e 428, inciso I, todos do CPC, 111 e 212, inciso III, ambos do CC, bem como aos invocados dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não obstante a ausência de especificação da conduta, não há nos autos sequer a comprovação da aquisição de tais materiais, de maneira a caracterizar o prejuízo que o apelante alega ter sofrido, tendo sido apresentadas apenas imagens e tabelas que não tem o condão de comprovar sua aquisição” (ID 19322545-Pág. 120) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à apontada ofensa ao artigo 85, 2o, incisos V e IV, do CPC, e o dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. O recurso extraordinário também não deve ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003